Tribunal: STF
Processo: ARE 1219012
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O 2º Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não conheceu da revisão criminal requerida pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 56, p. 1-11), assim ementado:



    “REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR USO DE ALGEMAS PELO RÉU NA SESSÃO PLENÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JUSTIFICATIVA. REEXAME DE QUESTÃO JÁ AMPLAMENTE ANALISADA, DISCUTIDA E RECHAÇADA NO CURSO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. 



    1. Ausência de nulidade da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto o uso de algemas em plenário foi devidamente consignado na ata da sessão e fundamentado de forma suficiente. Recomendação do chefe da segurança do local onde o réu estava segregado como forma de assegurar a integridade dos presentes. Ilegalidade não evidenciada. Inexiste violação à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, tampouco ao artigo 474, §3º, do Código de Processo Penal, pois a manutenção das algemas foi devida e expressamente fundamentada. 



    2. A revisão criminal é ação autônoma de natureza desconstitutiva, cujas hipóteses de admissibilidade estão limitadas ao previsto no artigo 621 do Código de Processo Penal. Impossibilidade de reexame de matéria já enfrentada no curso do processo de conhecimento, a transformar esta via excepcional em segunda apelação. Precedentes. Pretensão de mero reexame de tese defensiva, de revaloração do já valorado no julgamento pelo juízo singular, inclusive com recurso de apelação endereçado para esta Colenda Corte, pelo que inadmissível a revisional formulada, não se verificando, ainda, hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNÂNIME.” (eDOC 56, p. 1; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 72, p. 1-9), com alegação de ofensa aos “artigos 1º, III e 5º, III, X, XLIX, LIV e LV da Constituição Federal, bem como violou a Súmula Vinculante 11, do Supremo Tribunal Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 68, p. 1-7).



    O 2ª Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu os citados recursos (eDOC 81, p. 1-9). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 92, p. 1-8), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 90, p. 1-7). 



    O Presidente do STJ conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (eDOC 104, p. 1-5). Após o julgamento do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 122, p. 1-5), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 128, p. 1). 



    Registre-se que, no âmbito do processo de conhecimento, neguei seguimento a anterior ARE (eDOC 11, p. 1-6), cuja decisão foi mantida pela Segunda Turma (eDOC 18, p. 1-7). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, a respeito da presente irresignação, conforme relatado, frise-se que a Segunda Turma, na Sessão Virtual de 18 a 24 de outubro de 2019, DJe 6.11.2019, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante 11. Inexistência. 4. Excepcionalidade do uso das algemas devidamente justificada na necessidade de evitar a fuga do reclamante, pois já tinha sido foragido da Justiça por cinco anos. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 18, p. 1; grifos originais) 



    Citado acórdão transitou em julgado aos 13.12.2019 (certidão; eDOC 22, p. 1). 



     



    Ademais, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada (eDOC 81, p. 1-9):



    “(...)



    Prequestionamento 



    Os artigos 1º, inciso III e 5º, incisos III, X, XLIX, LIV e LV, da Constituição da República não foram ventilados no acórdão nem foram opostos embargos de declaração, o que atrai a aplicação dos verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal . 



    Segundo ALFREDO BUZAID, ao comentar o enunciado nº 282 da Súmula do STF, ‘Ventilar quer dizer debater, discutir, tornar a matéria res controversa. Não basta, pois, que seja apenas afastada, por não ter aplicabilidade ao caso concreto. Quando isto ocorre, pode dizer-se que não houve prequestionamento.’ (Edson Rocha Bonfim, in Recurso Especial, Prequestionamento, Interpretação Razoável, Valoração Jurídica da Prova, Editora Del Rey, 1992, p. 27). 



    Enunciado nº 11 da Súmula Vinculante do STF



    Segundo dispõe o Enunciado nº 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, ‘Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado’.



    Nesse sentido, são os seguintes julgados:



    ‘RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO AO VERBETE SUMULAR 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. I - A autoridade judiciária reclamada indicou, de maneira clara e objetiva, as razões justificadoras da necessidade, no caso, da utilização de algemas, inexistindo, desse modo, desrespeito ao referido enunciado vinculante. II - Reclamação improcedente. (Rcl 8084, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 25-11-2016 PUBLIC 28-11-2016)’ 



    ‘Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 11. Inexistência. 4. Excepcionalidade do uso das algemas devidamente justificado na necessidade de evitar a fuga do reclamante, pois já tinha sido foragido da Justiça por cinco anos. 5 Omissão não configurada. 6. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 23729 AgR-ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 18-10-2016 PUBLIC 19-10-2016)’ 



    O Órgão Julgador não reconheceu a nulidade do julgamento por descumprimento ao enunciado nº 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme se lê do seguinte excerto (fls. 1473/1474 dos autos eletrônicos da revisão criminal): 



    ‘Destaco que é reconhecida nulidade processual por afronta ao disposto na Súmula Vinculante n.º 11 do STF quando não há registro do uso de algema ou fundamentação justificativa suficiente, ou quando esta se mostra genérica. Todavia, não identifico o defeito, no caso concreto.



    A necessidade de o réu permanecer algemado em plenário foi devidamente justificada. A Juíza–Presidente do Tribunal do Júri valeu-se dos seguintes fundamentos, constantes da ata da sessão de julgamento (fl. 654):



    [...] O réu permaneceu algemado para frente durante todo o tempo no plenário, diante da recomendação do agente penitenciário Márcio André Friedrich, por haver risco. 



    A defesa manifestou-se para que fosse retirada as algemas do réu, o que foi indeferido devido a recomendação do agente penitenciário. 



    [...]



    Logo, havendo fundado risco aos envolvidos, certo é que necessário o uso do instrumento de contenção pessoal à ordem dos trabalhos, especialmente à segurança dos Senhores Jurados, pelo que foi indeferido o pedido da defesa, permanecendo o réu algemado durante toda a Sessão Plenária, atendendo, assim, ao disposto na Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal. 



    Veja-se, a necessidade de CLAUDINEI permanecer algemado foi expressa e fundamentada em recomendação específica de agente penitenciário que teve contato com o réu, sem se tratar de identificação de risco genérico por pessoa inapta a aferi-lo. 



    A Súmula Vinculante n. 11 do STF prevê hipóteses excepcionais que permitem o uso das algemas, assim como o artigo 474, § 3°, do Código de Processo Penal, e o caso concreto se amolda a estas, sobretudo ao ‘fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros’. 



    Não há, portanto, violação à Súmula nº 11 do Superior Tribunal de Justiça e ao artigo 474, §3º, do Código de Processo Penal, pois o uso de algemas em plenário foi, justificadamente, absolutamente necessário à ordem dos trabalhos e segurança pessoal dos presentes. 



    Inexiste, portanto, a ilegalidade apontada, tampouco demonstração de prejuízo ao réu.’ 



    Assim, justificada a necessidade do uso de algemas, não há falar em violação ao aludido enunciado, consoante interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal à matéria.” (eDOC 81, p. 4-6; grifos originais) 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente ARE. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente